Tribunal: TJMT
Processo: 1002810-79.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002810-79.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO SILVA - CPF: 667.754.429-04 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), DERIVAN DA SILVA SOUZA - CPF: 028.018.793-98 (PACIENTE), CARLOS ALBERTO SILVA - CPF: 667.754.429-04 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), OZENIR MORAIS DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ARTS. 305 E 306, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA ELEITA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 42 DA TCCR/TJMT - PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – REINCIDÊNCIA - INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP)
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus boni iuris
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis supostamente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas. No caso em exame, identificada a periculosidade social do agente e o fundado risco de recalcitrância delitiva em razão das anotações criminais que possui contra si, mormente um Executivo de Pena e diversas ações penais em curso.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. CARLOS ALBERTO SILVA

PACIENTE:

DERIVAN DA SILVA SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado
, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que
decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo do APFD n.o 1008688- 05.2021.8.11.0037 (PJe), em razão da suposta prática das condutas ilícitas descritas no
art. 305 e 306, da Lei n.o 9.503/97.

No intuito de contextualizar a presente impetração, o causídico inicia esclarecendo que o paciente foi preso em flagrante no dia
22/11/2021
e, em um primeiro momento, durante os procedimentos de praxe, o
Delegado de Polícia arbitrou fiança no valor de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais)
, a qual não foi adimplida em razão da ausência de condições financeiras para tanto. Ato contínuo, por ocasião da audiência de custódia, teve o recolhimento convolado em prisão preventiva pelo MM. Juiz Plantonista, diante do que ressaiu irresignada a sua defesa, que então formulou pedido de revogação da custódia, o qual restou
indeferido
ao argumento de que a prisão seria necessária para salvaguardar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal.

Nessa esteira, defende a
ilegalidade
das decisões proferidas em primeira instância, argumentando, nesse desiderato, que o “
MM. Juiz GENERALIZOU todos os crimes, se esquecendo que o crime de trânsito (CTB) não se comunica-se com o ROL DE CRIMES PREVISTO NO CÓDIGO PENAL e ainda, que a conversão do APF em PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento no artigo 312 do código de processo penal, não alcança o objetivo nos crimes de trânsito, por ser este condutas culposas
”
(sic).

De outra banda, aduz que o d. magistrado, além de

ignorar os preceitos do art. 322, do CPP
, na medida em que a Autoridade Policial já havia arbitrado fiança em prol do paciente e este
apenas continuava segregado por não possuir condições financeiras
, também decretou a prisão preventiva sob os fundamentos da reiteração criminosa do increpado, sua contumácia na prática de crimes e em sua periculosidade, todas hipóteses que, conforme defende,
não se enquadram nos requisitos exigidos pelo art. 312, do CPP.

Diante de tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão da ordem em prol do paciente,
inclusive liminarmente,
para que seja expedido alvará de soltura em seu favor.

Instrui a exordial com a documentação registrada sob o ID 118712977 e ID 118712995.

A
tutela de urgência
reclamada foi
indeferida

(ID 119325487); e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados no ID 119922959 e seguintes.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 120467472).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai dos autos que o ora paciente
DERIVAN DA SILVA SOUZA
foi preso em flagrante delito no dia
21/11/2021
, em razão da suposta prática dos crimes de
direção de veículo automotor com a capacidade psicomotora adulterada, em razão da influência de álcool e afastamento do local do acidente, com a finalidade de fugir à responsabilidade que lhe poderia ser atribuída
.

Em um primeiro momento, o Delegado de Polícia arbitrou a fiança criminal no valor de R$4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), a qual não foi paga pelo favorecido, ao argumento de que não possuía recursos financeiros para tal.

Submetido à audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva pela MM.a Juíza Plantonista sob o argumento da salvaguarda da ordem pública e da garantia da aplicação da lei penal; permanecendo à disposição do Estado desde então, a despeito dos pedidos de liberdade provisória formulados em primeira instância, o que, na intelecção do causídico configura coação ilegal apta a ensejar a concessão da ordem de
habeas corpus
.

Nessa ordem de ideias, sustenta o impetrante a ilegalidade dos pronunciamentos judiciais que decretaram e mantiveram a prisão preventiva em face do beneficiário deste
writ
, à conta da alardeada ausência dos requisitos legais insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, notadamente porque
afirma que os crimes de trânsito previstos no Código de Trânsito Brasileiro são dolosos e não se comunicam com os delitos previstos no Código Penal
.

Contudo, a despeito de todo o esforço argumentativo despendido pelos impetrantes na exordial, concluo que
referida pretensão não faz jus à acolhida
.

De proêmio, cabe ressaltar que
o fato de o Delegado de Polícia ter fixado inicialmente um valor correspondente à fiança, não impede que o magistrado discorde da medida tomada e, analisando as particularidades do caso concreto, entenda ser mais adequada a decretação da prisão provisória
, isto porque a legislação processual relativa ao instituto permite, inclusive, que a fiança seja cassada em qualquer fase do processo, caso se repute incabível (vide art. 338, do CPP).

Feita a observação, dessume-se das decisões proferidas em primeira instância que a medida segregatícia imposta ao paciente encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. II, do CPP
, uma vez que o paciente é
reincidente em crime doloso
.

A respeito, em que pese o causídico alegue que os crimes previstos na Legislação de Trânsito sejam culposos,
abalizada doutrina classifica os crimes imputados ao paciente (arts. 305 e 306, da Lei n.° 9.503/97) como crimes
dolosos
, sendo que o primeiro depende, inclusive, da demonstração do especial fim de agir. Nesse sentido, Gabriel Habib aduz:

“
O tipo penal exige como especial fim de agir a finalidade do agente de fugir da reponsabilidade penal ou cível que possa resultar do acidente
. Ausente o especial fim de agir, a conduta é atípica, como no caso de o agente afastar-se do local do acidente e ir em direção a um hospital por estar com um parente próximo dentro do veículo em situação de risco de morte” (HABIB, 2019, p. 119).

- Destaquei
.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, verifico que está amparado na
prova da materialidade delitiva
e nos
indícios
suficientes
de autoria
, devidamente justificados pela autoridade coatora com fundamento no depoimento dos policiais militares que foram informados sobre o abalroamento do veículo e da fuga do increpado do local, bem como pelo teste do etilômetro confirmatório da situação de embriaguez; o que, nesse momento, é o bastante para configurar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da cautelar extremada.

Nesse ponto, não é demais rememorar que tanto
para a decretação, quanto para a manutenção da prisão preventiva bastam
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento do acervo probatório, de todo incompatível com a estreita via eleita; sendo este, inclusive, o entendimento uniformizado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 42
,
verbis
:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Fosse pouco, a d. autoridade judiciária de primeiro grau informou que
a exordial acusatória foi devidamente recebida
em
17/01/2022
, o que robustece a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação – e com mais razão o
fumus comissi delicti
indispensável à prisão preventiva, mesmo porque,
é inadequado proceder em sede de
habeas corpus
a indagações de caráter eminentemente probatório, mormente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal
.

Tanto é assim que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça já se firmou no sentido de que “
a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos de autoria, não sendo exigida a certeza, que a toda evidência somente será comprovada ou afastada após a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia, o princípio do in dubio pro societate
”
(HC 507.256/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/08/2019) – Destaquei.

Lado outro, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. magistrado de primeiro grau justificou adequadamente em suas razões de decidir encontrar-se evidenciado na necessidade de

salvaguardar a ordem pública
, diante da
recalcitrância delitiva do increpado
que, aparentemente, ostenta outros registros criminais, a gerar um risco concreto de que uma vez em liberdade volte a delinquir, causando insegurança ao meio social; o que, de pronto, justifica a mantença de seu recolhimento provisório ao cárcere.

Deveras, tal argumento se revela apto a sustentar a manutenção da segregação cautelar pois, em consulta aos sistemas informativos deste eg. Sodalício, constatei que além do processo em que decretada a prisão preventiva ora vergastada, o favorecido nessa ordem possui contra si o
Executivo de Pena n.° 2000140- 08.2020.8.11.0037 (SEEU)
, no qual há menos de um mês dos fatos apurados havia progredido do regime semiaberto para o aberto.

Como se não bastasse, o favorecido nessa ordem possui contra si as seguintes ações penais:

-
Ação Penal no 0007154-63.2009.8.11.0037,
em trâmite perante a 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, na qual foi denunciado como incurso nas penas do 121, §2o, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal;

-
Ação Penal no 0000492-28.2013.8.11.0107
, em trâmite perante a Vara Única de Nova Ubiratã/MT, na qual foi denunciado como incurso nas penas do art. 121, § 2°, incs. I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal;

-
Ação Penal no 0000856-97.2013.8.11.0107
, em trâmite perante a Vara Única de Nova Ubiratã/MT, na qual foi denunciado como incurso nas penas do art. 121, § 2°, inc. IV, c/c. art. 14, inc. II, ambos do Código Penal;

-
Ação Penal no 0002864-08.2014.8.11.0044
, em trâmite perante a 1a Vara de Paranatinga/MT, na qual foi denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 33 e 35, da Lei n.° 11.343/06.

À vista disso, infere-se que o encarcerado possui uma predisposição ao cometimento de condutas ilícitas, além de indicar uma certeza pela impunidade, a justificar que seja mantido provisoriamente preso para proteger toda a sociedade, pois, uma vez em liberdade, muito provavelmente encontrará os mesmos estímulos para persistir na delinquência.

E, deveras, não é possível existir
ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos os cidadãos possuem direito; sendo de rigor que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer
o direito à segurança pública, que é assegurado a toda a coletividade, em detrimento dos direitos fundamentais do segregado, como a garantia da não culpabilidade e o direito à liberdade de locomoção, resguardando-se, com isso, o princípio da prevenção geral, a fim de evitar que, uma vez solto, o sujeito cometa novos delitos.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública
. Vejam-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

“
Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.”

(vide: RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

“
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA
. REINCIDENTE ESPECÍFICO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

[...] 5. Ordem denegada.”

(STJ - HC: 551723 SP 2019/0373342-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020) - negritei

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 06
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Via de consequência,
não encontro motivos para substituir a prisão preventiva
por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
, porquanto, conforme já consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que
a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Ademais, não se descuida que “
em matéria de prisão cautelar,
deve ser observado o princípio da confiança no juiz do processo
, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto, sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação e manutenção da segregação cautelar
RHC 73206/ES 2016/0181190-7 Rel. Min. FELIX FISCHER Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Julgamento 13/09/2016 Publicação DJe 26/09/2016) restando indiscutível, portanto, o agasalhamento dos argumentos vertidos na decisão objurgada, que bem esclarecem a indispensabilidade da medida extrema.

Desta feita, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal e adequada, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade à hipótese em análise.

E, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
DERIVAN DA SILVA SOUZA
,
mantendo seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022